Tribunal: TJMT
Processo: 1022609-79.2020.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022609-79.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[RODRIGO SOUZA BATISTA - CPF: 022.956.261-29 (ADVOGADO), DAIANY CEBALHO CORREA BARBOSA - CPF: 024.681.351-21 (IMPETRANTE), 1ª Vara Criminal Comarca de Rondonópolis (IMPETRADO), MIZAEL NUNES PERDIGAO SOUZA JUNIOR - CPF: 700.731.491-01 (PACIENTE), DAIANY CEBALHO CORREA BARBOSA - CPF: 024.681.351-21 (ADVOGADO), RODRIGO SOUZA BATISTA - CPF: 022.956.261-29 (IMPETRANTE), DAIANY CEBALHO CORREA BARBOSA - CPF: 024.681.351-21 (ADVOGADO), RODRIGO SOUZA BATISTA - CPF: 022.956.261-29 (ADVOGADO), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO SOUZA BATISTA (IMPETRANTE), GILBERTO ALVES DIAS (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO E FURTO – DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA – 1. ALEGADA DECRETAÇÃO DE PRISÃO
EX OFFICIO
PELA AUTORIDADE COATORA – INCONSISTÊNCIA – PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA EMANADO DA AUTORIDADE POLICIAL E COM PARECER MINISTERIAL FAVORÁVEL – 2. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DELITIVA – INVIABILIDADE – PACIENTE QUE CONFESSOU A PRÁTICA DELITIVA NA FASE INVESTIGATIVA – QUESTIONAMENTO SOBRE A VERACIDADE DE SEU INTERROGATÓRIO E DOS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS É MATÉRIA AFETA AO MÉRITO DA AÇÃO PENAL E NÃO PODE SER ANALISADO NESTA VIA MANDAMENTAL – 3. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE – INCONSISTÊNCIA – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DOS ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – 4. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DE PROVIDÊNCIA MAIS GRAVOSA – 5. PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE – IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – 6. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1. Comprovado que a prisão preventiva foi decretada mediante representação formulada pela autoridade policial e após apresentação de parecer favorável do Ministério Público, como sói ser na espécie, não há que se falar em decretação de prisão preventiva
ex officio
pelo juízo de primeiro grau de jurisdição.

2. É inviável acolher a tese de ausência de indícios suficientes de autoria quando o próprio paciente confessa a prática delitiva perante a autoridade policial, corroborando com as declarações de testemunhas ouvidas. Ademais, a discussão quanto a veracidade dos fatos por ele narrados, bem como quanto aos depoimentos das demais testemunhas, são matérias afetas ao mérito da própria ação penal, pleitos, esses, que não podem ser examinados na via estreita do
mandamus
.

3. O decreto preventivo do paciente se encontra suficientemente fundamentado, devendo ser mantida sua prisão provisória, por estar configurado, na hipótese: o
fumus comissi delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva; bem assim o
periculum libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, diante da periculosidade do acusado, evidenciada em seus antecedentes e no
modus operandi
do crime; bem assim para assegurar a aplicação da lei penal, tendo em vista que o increpado permaneceu foragido durante as investigações.

4.

É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito, em tese, praticado pelo paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria capaz de garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal.

5. Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente dois dos requisitos autorizadores da custódia cautelar: a garantia da ordem pública e asseguramento da aplicação da lei penal.

6. Pedidos julgados improcedentes. Ordem de
habeas corpus
denegada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido de liminar impetrado pelos advogados Daiany Cebalho Correia Barbosa e Rodrigo Souza Batista em prol de
Mizael Nunes Perdigão Souza Junior
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis.

Colhe-se destes autos que o paciente foi preso no dia 29 de agosto de 2020 em razão de decreto de prisão preventiva prolatado nos autos da Ação Penal n. 1017812-51.2020.8.11.0003, em trâmite no Juízo acima mencionado, em razão da suposta prática dos crimes de homicídio qualificado e furto (arts. 121, § 2º, II e IV, e 155,
caput
, c/c art. 61, II,
j
, do Código Penal).

Sustenta, o impetrante, que a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para decretar a preventiva do paciente, tampouco para indeferir seu pleito liberatório; asseverando, ademais, que, na hipótese, não ficou demonstrado os indícios suficientes de autoria, assim como os requisitos autorizadores da medida extrema, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, especialmente o
periculum libertatis
, tendo em vista que além de o acusado possuir predicados favoráveis, foi encontrado no endereço fornecido por ocasião da sua apresentação para prestar depoimento à autoridade policial.

Salienta, outrossim, que “
a autoridade policial
em nenhum momento representou o acusado ou requereu prisão cautelar
”; além disso, “
não se vê qualquer requerimento do parquet para prisão cautelar
”, de forma que não existe qualquer representação para a prisão do paciente.
Destaques no original

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requereu a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em favor dele; e, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva, ou, subsidiariamente, a concessão de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

O pedido de urgência foi indeferido pelo juiz convocado Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, por intermédio das razões encontradiças no ID 66243953. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID 67866965, no qual fez um resumo da tramitação do caso em comento e reiterou os motivos que levaram à decretação e manutenção da prisão provisória do paciente, esclarecendo, ainda, que o encarceramento cautelar do acusado foi determinado após pedido formulado pela autoridade policial e com parecer favorável do Ministério Público, nos autos n. 1017262-56.2020.8.11.0003.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer juntado no ID 71182976, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No que diz respeito a alegação de que a prisão do paciente foi decretada
ex officio
pela autoridade indigitada de coatora, não assiste razão aos impetrantes, pois se verifica, da peça informativa constante no ID 67866965, que a referida custódia cautelar foi determinada após representação formulada pela autoridade policial e de parecer favorável emitido pelo Ministério Público, fato esse que também pode ser extraído da manifestação ministerial acostada ao ID 64650992, de cujo documento se extrai a seguinte assertiva:

[...] De ver-se, pois, que a prisão preventiva do acusado fora decretada após
REPRESENTAÇÃO
formulada pela Autoridade Policial, nos autos de Código 708150, no qual houve
PARECER FAVORÁVEL
do Ministério Público, conforme decisão acostada às fls. 111-115 (ID. 38313487). [...]
(ID 64650992, p. 4).
Destaques no original

De igual maneira, também não merece acolhida a alegação de ausência de indícios de autoria, considerando que o próprio paciente confessou a prática delitiva à autoridade policial. Além disso, não se pode olvidar que discussão quanto a veracidade dos fatos por ele narrados, bem como quanto aos depoimentos das demais testemunhas ouvidas, são matérias afetas ao mérito da própria ação penal, pleitos, esses, que não podem ser examinados na vista estreita desta ação mandamental.

Em relação à alegada ausência de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente e da que indeferiu seu pleito liberatório, bem como à falta dos requisitos legais autorizadores à sua prolação, impõe-se ressaltar que essas teses não têm consistência, eis que o juízo de primeiro grau considerou como elemento autorizador da decretação e manutenção da custódia preventiva reprochada: a garantia da ordem pública, em razão da gravidade dos delitos que foram atribuídos ao acusado, e a sua periculosidade para a vida em sociedade, considerando que ostenta outros registros criminais; bem assim para assegurar a aplicação da lei penal, eis que se encontrava foragido.

A propósito, eis parte das decisões que decretou a prisão preventiva do paciente e da que indeferiu o seu pedido de revogação da prisão:

Decisão que decretou a prisão preventiva do paciente

[...]
Dada tais considerações, passo ao caso concreto, consoante ao apontado na representação, fora instaurada Inquérito Policial para apurar a prática do crime de homicídio qualificado, praticado no dia 16 de maio de 2020, em tese, pelo indiciado Mizael em face da vítima Gilberto Alves Dias, nesta cidade.

De acordo com os elementos de informação até então coligidos ao feito, ao feito, a materialidade delitiva encontra-se demonstrada de forma satisfatória – vide Laudo Pericial Necroscópico nº 200.1.01.2020.010336-01.

Além disso, foram apurados indícios suficientes de autoria, conforme restou demonstrado pelo depoimento das testemunhas inquiridas e confissão do indiciado.

Não obstante, não se pode perder de vista o disposto na lei processual penal acerca da necessidade de decretação da segregação cautelar do acusado, que em liberdade, poderá reiterar a conduta criminosa,
porquanto ostenta outros registros criminais
.

Conforme se abstrai do pedido, encontra-se o indiciado em liberdade em função do princípio constitucional da presunção de inocência. Não obstante, não se pode perder de vista o disposto na lei processual penal acerca da necessidade de decretação da segregação cautelar do acusado que, pretendendo eximir-se à eventual futura aplicação da lei penal,
busca evadir-se do distrito de sua culpa
.

Portanto, a análise pauta-se nos requisitos insculpidos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Sem maiores delongas, considerando a gravidade dos fatos, bem como a personalidade do indiciado empreender em fuga, vindo, assim, a frustrar a aplicação da lei penal, a decretação de sua prisão preventiva é meio necessário para efetivas a aplicação da lei penal.

Ao suscitarmos prisão cautelar preventiva, sabe-se que deverão estar preenchidos, ao menos, os seguintes requisitos e pressupostos: a) presença de prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (CPP, art. 312, caput); e b) motivos autorizadores da constrição cautelar descritos no art. 312, CPP. Os indícios de autoria e prova da materialidade encontra-se consubstanciados nos autos investigados em epígrafe.

Os Tribunais Superiores são uníssonos em autorizar o decreto provisório preventivo na hipótese de fuga, pelo agente do distrito da culpa.

[...]

Acrescente-se, outrossim, que o
modus operandi
utilizado, bem como a gravidade concreta do crime contra a vida e o abalo à ordem pública e social provocado pela prática de crimes dessa espécie, são circunstâncias que exigem atuação enérgica do Poder Judiciário no combate à criminalidade para proteção da sociedade, de modo que a prisão cautelar será compatível com a conduta do representado.

Por fim, convém destacar que a proteção da sociedade é objetivo prioritário do Estado democrático, ressaltando-se que o direito à liberdade individual do cidadão não pode sobrepor a paz social, sobretudo quando presentes o
fumus comissi delicti
e o
pericullum libertatis
, o que encontra clarividente no caso em apreço, e quando assim verificado, não se pode falar em violação do princípio da presunção da inocência.

[...]

I – Decreto a PRISÃO PREVENTIVA do acusado
Mizael Nunes Perdigão Souza Junior
, para garantia da aplicação da lei penal, garantia da ordem pública, com arrimo nos artigos 312 e 313 ambos do Código de Processo Penal. [...].
(Id. 64650995, p. 7/10).
Destaques no original

Decisão que indeferiu o pedido de prisão preventiva

[...] É possível a revogação da preventiva sempre que aparecer uma situação nova que torne a prisão descabida ou desproporcional, art. 316 do CPP.

Nesse sentido, convém anotar o que assevera o art. 316 do Lei Processual Penal,
in verbis
:

“Art. 316. O juiz poderá revogar a prisão preventiva se, no correr do processo, verificar a falta de motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem”.

A defesa não trouxe aos autos qualquer elemento indicador de modificação no quadro fático ou ilegalidade, persistindo, ainda, os fundamentos ensejadores da decisão que determinou o enclausuramento do acusado.

Para se conhecer do pedido de revogação é necessário que haja modificação no quadro probatório – materialidade e autoria – ou que os fundamentos ensejadores não mais existam. Neste sentir posiciona-se o Superior Tribunal de Justiça:

[...]

Por isso, não incide a cláusula rebus sic stantibus (art. 316 do CPP), razão pela qual entendo necessário manter a prisão preventiva por seus próprios fundamentos, sem prejuízo de reanalisar a necessidade de manutenção ou substituição por outra medida cautelar por ocasião da instrução processual.

Com efeito, a prisão preventiva foi decreta para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, uma vez que, em liberdade, o indicado encontraria estímulos à prática de crimes gravíssimos como o que ora responde.

Senão bastasse, conforme exposto pelo representante do Ministério Público,
tem-se ainda, além de ter permanecido foragido, durante as investigações, o mesmo possui condenações na Comarca de Querência pela prática do crime de furto qualificado, além de diversos crime de trânsito, respondendo ao Executivo de Pena de nº 2000014-23.2020.8.11.0080 na mencionada comarca
.

Deste modo, nota-se que simplória imposição de medidas cautelares da prisão não atenderão as peculiaridades do caso concreto, sendo indisponível a prisão cautelar, vez que o mesmo estava em cumprimento provisório de pena, também pela prática do crime de furto.

Destarte, a prisão preventiva, quando decretada para garantir a aplicação da lei penal, é editada em nome do dever do estado consistente do ius puniendi. O Estado que detém tal direito-dever precisa, para punir aquele que infringir a lei, que este não fuja para evitar a aplicação da lei penal. Tem a finalidade de impedir a impunidade, em prejuízo da sociedade e de seu próprio direito-dever.

Portanto, não há como deferir o pleito defensivo.
[...].
(Id. 64650994, p. 2/5).
Destacamos

Verifica-se, pois, que o juízo de primeiro grau justificou a necessidade da decretação da prisão preventiva do paciente em razão da suposta gravidade dos delitos atribuídos à sua pessoa e, para tanto, apontou a sua periculosidade, porquanto tem outras condenações; além do fato de ter permanecido foragido durante as investigações.

Assim, não há qualquer dúvida que o prolator do
decisum
invectivado agiu corretamente, porque, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece os seguintes requisitos para sua decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.
Destacamos

Dessa forma, não obstante o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estar configurado, na hipótese: o
fumus comissi delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva; e
periculum libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, diante da periculosidade do acusado, evidenciada em seus antecedentes e no
modus operandi
do crime, em que ele, após a ingestão de bebida alcoólica, desentendeu-se com a vítima e passou a golpeá-la com uma faca e com um facão, tendo ceifado a sua vida e, após tal ato, teria subtraído para si a motocicleta da vítima e a vendido na cidade de Rondonópolis; bem como para assegurar a aplicação da lei penal, tendo em vista que o increpado permaneceu foragido durante as investigações.

Além disso, deve ser registrado que, no caso em debate, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito, em tese, praticado pelo paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria capaz de garantir a ordem pública.

A propósito, examinando matéria similar, o Superior Tribunal de Justiça deixou assentado:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CRIMES PREVISTOS NOS ARTS. 147 DO CÓDIGO PENAL E 24-A, DA LEI N. 11.340/2006. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. ART. 313, INCISO III, DO CPP. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES.
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA
. PRISÃO DOMICILIAR NOS TERMOS DA RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CNJ. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. CONTEXTO DE RISCO AFASTADO. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO.

1. No caso, o Recorrente foi preso em flagrante delito no dia 27/04/2020, pela prática, em tese, do crime previsto no art. 147 do Código Penal, c.c. o art. 24-A da Lei n. 11.343/2006, porque teria ameaçado a Ofendida de morte, descumprindo medidas protetivas de urgência.

2. A prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva para garantia da ordem pública, visando a prevenção de novos crimes, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que considera idônea a decretação da custódia cautelar fundada no descumprimento de medidas protetivas de urgência, de acordo com o previsto no art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal.

3.
Demonstrada pelas instâncias ordinárias, com expressa menção à situação concreta, a presença dos pressupostos da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas na nova redação do art. 319 do Código de Processo Penal, dada pela Lei n. 12.403/2011
.

(...).
(STJ, RHC 132.250/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020).
Destacamos

Por derradeiro, a despeito de o impetrante ter alegado que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, é necessário ressaltar que tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, vazada nos seguintes termos:
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Mizael Nunes Perdigão Souza Júnior
e, por consequência,

denego a ordem de
habeas corpus

almejada.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2021